Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração de diligências para localização de bens da executada, mediante consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de indícios de alteração da situação econômica da devedora e na falta de elementos concretos que justificassem nova tentativa. A agravante sustenta que o transcurso de mais de quatro anos desde a última busca patrimonial autoriza, por si só, a renovação das pesquisas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de tempo relevante desde a última tentativa de localização de bens do executado justifica, independentemente de prova concreta de alteração patrimonial, a reiteração das pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece o dever de cooperação entre as partes e o Judiciário, visando à obtenção de uma solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável (arts. 4o e 6o do CPC), o que justifica a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a renovação das buscas patrimoniais quando demonstrado decurso temporal relevante desde a última tentativa, mesmo sem prova cabal de alteração na situação econômica do devedor, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O decurso de mais de quatro anos entre a última busca e o novo pedido de diligência caracteriza um intervalo temporal suficiente para justificar nova pesquisa, sobretudo diante das novas funcionalidades dos sistemas eletrônicos, como a "teimosinha" no SISBAJUD, que racionaliza os serviços judiciários e confere maior efetividade à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo expressivo desde a última tentativa de localização de bens do devedor, por si só, justifica a reiteração das diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, desde que observados os princípios da razoabilidade e efetividade da execução.
2. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, ao permitir a repetição automática de ordens de bloqueio, deve ser prestigiada como instrumento que racionaliza a atividade jurisdicional e reforça o princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp 1267374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14.2.2012; TJDFT, Acórdão 1805855, Rel. Des. João Egmont, j. 31.1.2024; TJDFT, Acórdão 1781416, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 3.11.2023.